Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721952-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMPRESA ALVORADA DE HOTÉIS S.A. RECORRIDO: CULLINAN LUXURY HOTEL &amp; CONVENTION DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. AFASTAMENTO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. OUTRA DEMANDA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CABIMENTO. 1. O promissário vendedor é parte legítima para responder pelos débitos condominiais anteriores a entrega das chaves, quando assim definido por decisão transitada em julgado. 2. Em ação de cobrança de taxa condominial, havendo, na convenção condominial ou estatuto social, disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor inadimplente pelo pagamento dos honorários do advogado contratado, devem eles, dada a sua natureza convencional, integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor. 3. Negou-se provimento ao recurso da ré. Deu-se provimento à apelação do autor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.345 do Código Civil, defendendo não ter responsabilidade quanto às taxas condominiais cobradas, pois a partir da averbação do habite-se (6/6/14) o imóvel já se encontrava a disposição de Maria Alice, consonate decidido no acórdão da 5a Turma Civil deste Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença na ação de conhecimento 0002425-06.2015.8.07.0001. Aduz, assim, que a obrigação de adimplir a taxa condominial é do proprietário, visto que se trata de obrigação propter rem. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 34645192 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange ao alegado malferimento ao artigo 1.345 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em detida análise dessa demanda judicial, proposta pela Sra. MARIA ALICE RIBEIRO MARTINS em desfavor da EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S/A e outros, constatase, de fato, que o pedido autoral de suspensão de cobrança de taxas condominiais até a posse do imóvel foi julgado improcedente, por sentença, sob o seguinte fundamento legal: “Da mesma forma, encontrando-se apto para entrega, não é lícito a autora querer atribuir às rés a obrigação pelo pagamento das cotas condominiais vinculadas ao bem, já que, a partir da averbação do habite-se, o imóvel se encontrava à disposição da autora para registro e consequente fruição.” Porém, o pedido autoral de suspensão de cobrança de taxas condominiais restou prejudicado na ação 0002425-06.2015.8.07.0001, em decorrência do trânsito em julgado do acórdão prolatado pela 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível 0727449- 87.2018.8.07.0001, operado em 09/12/2020, razão pela qual não foi sequer analisado e julgado no acórdão da 5a Turma Cível. Como não houve interposição de recurso após a publicação deste acórdão na ação 0002425- 06.2015.8.07.0001, com vista ao suprimento de omissão em relação ao pedido recursal atinente às taxas condominiais, tem-se por configurada a preclusão dessa matéria neste feito. Acrescente-se que não houve o trânsito em julgado, porquanto ainda se encontra em grau de recurso, ante a interposição de recurso especial pela Sra. Maria Alice, perante o STJ. Desse modo, afastada a responsabilidade da Sra. Maria Alice em relação ao pagamento das taxas condominiais anteriores a data de 10/09/2018 (data de recebimento das chaves), por força de decisão transitada nos autos da Apelação Cível 0727449-87.2018.8.07.0001, inviável a rediscussão desta controvérsia na presente demanda judicial, sob pena de afronta ao disposto no artigo 508 do CPC. Nesse contexto, pelas razões supramencionadas, não se pode concluir que, por ter a 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça desprovida apelação da Sra. Maria Alice nos autos da ação 0002425-06.2015.8.07.0001, a ré não teria qualquer responsabilidade em relação aos débitos condominiais em aberto referentes a sua unidade. Quanto ao fato de obrigação em discussão possuir natureza propter rem, é certo que este fundamento legal não é apto, por si, a elidir a responsabilidade da promissária vendedora no pagamento das taxas condominiais até a data da entrega das chaves da adquirente, pelo simples fato de ter sido a proprietária anterior do imóvel (ID. 27933475). (...) No tocante ao previsto no item 10.1 do contrato de compra e venda, que dispõe acerca de responsabilidade pelo pagamento das condominiais, desde o habite-se, esse ajuste firmado sem a participação do condomínio autor não altera a conclusão do julgado, porquanto esse acordo, por se tratar de obrigação de natureza pessoal, só vincula os signatários do contrato, não possuindo, portanto, eficácia em relação a terceiros, ou seja, a parte autora. Assim, pelas razões supramencionadas, não merece guarida a tese de ilegitimidade passiva aventada pela Apelante, com vista ao afastamento da condenação da parte ré.” (ID m. 30611535 - Págs. 1 a 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, consoante requerido no ID 34645192 - Pág. 1). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030